Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706836-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper e de inclusão do nome dos devedores no Serasajud. O agravante argumenta que, após várias tentativas de localizar bens e pela falta de resposta do agravado, não conseguiu satisfazer seu crédito por completo. Dado a dificuldade em encontrar ativos dos devedores e tendo esgotado as medidas disponíveis, o agravante defende que as ações propostas são necessárias para assegurar a satisfação do crédito em execução. Ressalta que os devedores não se manifestaram para sugerir qualquer forma de pagamento. Além disso, destaca que o TJDFT é favorável à realização de pesquisas de bens via Sniper. Argumenta que incluir o nome do devedor nos cadastros de proteção de crédito através do sistema Serasajud visa garantir a efetividade da execução e não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito nem se limita a casos de ocultação de bens. Liminarmente, solicita a antecipação de tutela para realizar a pesquisa de bens via Sniper e a inclusão dos devedores no Serasajud, e, no mérito, pede a confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não utilização das referidas medidas executivas pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, com relação ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, trata-se de meio de pesquisa implementado com o fim de centralizar a busca de ativos e bens de pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados. Não se vislumbram, ao menos por ora, motivos que justifiquem o indeferimento do uso desse mecanismo, haja vista que este Tribunal de Justiça vem deferindo referida pesquisa de bens em casos semelhantes (Acórdãos 1956671, 1943662, 1945386, 1872467,1807681, 1795579). Com relação à inclusão do nome dos devedores no Serasajud, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante, haja vista que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. A referida medida, utilizada para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação, deve ser interpretada sob a ótica dos princípios da colaboração, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma a garantir maior amplitude à concretização da tutela executiva. Tendo em vista que é necessário associar-se de modo duradouro aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes e sujeitar-se ao pagamento de mensalidades para que o interessado possa solicitar diretamente a inscrição do nome do devedor, não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema Serasajud. Além disso, este Tribunal de Justiça vem deferindo referida medida em casos semelhantes (Acórdãos 1821108, 1807625, 1776317). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar a pesquisa de bens via Sniper e a inclusão dos devedores no Serasajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator